Tribunal: TJSP
Processo: 2263434-71.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Violação de direito autoral. Impetração que argui nulidade da condenação diante da inimputabilidade do condenado. Inadequação da via eleita para desconstituição de sentença transitada em julgado. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.